Tribunal: TJDFT
Processo: 0739705-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-20

Ementa:
1. Cuida-se de habeas corpus que investe contra a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva do paciente Victor Henrique Batista Nery. Alega-se a nulidade da decretação da prisão de ofício, fundamentação genérica e ausência dos requisitos autorizadores da constrição cautelar (ID 19525123). 2. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem. No caso, o alegado constrangimento não se revela com a nitidez que lhe colore a inicial. A acusação é de incursão no crime do artigo 157, §2o, inciso II, do Código Penal. No tocante à alegação de que a prisão preventiva é ilegal, porque teria sido decretada de ofício pelo magistrado, não possui razão a impetrante. Inicialmente, o paciente foi preso em flagrante, prisão que foi homologada pelo juiz, que, em seguida, converteu-a em prisão preventiva, com fundamento no art. 310, II, do Código de Processo Penal (deve o juiz converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão). Assim, não há que se falar em ilegalidade da segregação cautelar, na medida em que se trata de simples conversão do flagrante em prisão preventiva, em cumprimento dos ditames do art. 310, inciso II, do Código de Processo Penal. Nesse sentido: "O Juiz, mesmo sem provocação da autoridade policial ou da acusação, ao receber o auto de prisão em flagrante, poderá, quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, converter a prisão em flagrante em preventiva, em cumprimento ao disposto no art. 310, II, do mesmo Código, não havendo falar em nulidade. 2. Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. (...) (RHC 120.281/RO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 15/05/2020)- Noutro giro, destacou o MM. Juiz, ao converter a prisão em flagrante em preventiva (ID 19525124, pp. 6/7): [...] Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. A prova da materialidade do crime é extraída do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto o custodiado, conforme sua própria versão externada na delegacia, teria assaltado, mediante emprego de arma branca, em via pública e à luz do dia, diversos transeuntes em sequência, ameaçando-os de morte. O contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. Ante todas as circunstâncias fáticas, acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. [...] Prevalecem, em exame vestibular, tais fundamentos, em face da periculosidade evidenciada pelo paciente no fato-crime concreto, estando a segregação cautelar fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública e, por isso, revela-se inadequada, em linha inicial, qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do CPP. Recomendável, na espécie, decisão colegiada, após informações e oro pronunciamento do Ministério Público. Assim, indefiro a liminar. 3. Solicitem-se informações. 4. Após, ao Ministério Público. I. Brasília, 10 de setembro de 2020. Des. Mario Machado Relator